Tribunal: TJBA
Processo: 8169409-43.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8169409-43.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: BANCO BTG PACTUAL S.A. Advogado(s): MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA (OAB:BA25419-A) APELADO: JOTAILSON DA CONCEICAO ALMEIDA Advogado(s): HELDER DE JESUS DE BRITTO (OAB:BA76557-A) ACORDÃO DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E OBRIGAÇÃO DE FAZER. ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. IMPOSSIBILIDADE OBJETIVA NÃO COMPROVADA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1 - Apelação cível interposta pelo banco réu contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condená-lo ao restabelecimento da conta bancária do autor, no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (limitada a R$ 10.000,00), e ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais, além de custas e honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - Há três questões em discussão: (i) saber se o encerramento unilateral da conta bancária, sem prévia notificação ao consumidor, configura falha na prestação do serviço apta a ensejar indenização por danos morais; (ii) aferir se há impossibilidade objetiva do cumprimento da obrigação de fazer (restabelecimento da conta); e (iii) verificar, subsidiariamente, se o valor da indenização por danos morais fixado em R$ 5.000,00 é proporcional. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - A relação jurídica entre as partes é de consumo, regida pelo CDC e sujeita à responsabilidade objetiva do fornecedor (CDC, art. 14). O encerramento unilateral de conta bancária sem notificação prévia viola o direito à informação do consumidor (CDC, arts. 6º, III, e 31) e a Resolução BACEN nº 4.753/2019, que exige comunicação escrita com antecedência mínima de trinta dias, configurando falha na prestação do serviço. 4 - O banco não produziu prova de que notificou o consumidor previamente ao encerramento, ônus que lhe incumbia (CPC, art. 373, II; CDC, art. 6º, VIII). A inatividade da conta por dois anos não afasta a ilicitude da conduta nem elide o dever de indenizar. 5 - A alegação de impossibilidade objetiva do cumprimento da obrigação de fazer (CC, art. 248) não foi comprovada. Não há laudo técnico, relatório ou qualquer elemento probatório que demonstre limitação sistêmica concreta. Instituição financeira de grande porte possui plena capacidade para reativar cadastro ou criar nova conta com as mesmas características. 6 - O encerramento abrupto de conta bancária, sem aviso prévio, priva o consumidor de serviço essencial à vida civil e econômica e ultrapassa os limites do mero aborrecimento, independentemente da comprovação de transação específica frustrada. Dano moral configurado. O valor de R$ 5.000,00 é adequado e proporcional às circunstâncias do caso. 7 - Cabível a majoração dos honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. IV. DISPOSITIVO 8 - Recurso a que se nega provimento, com majoração dos honorários advocatícios para R$ 1.500,00. Vistos, relatados e discutidos estes autos da APELAÇÃO CÍVEL n. 8169409-43.2025.8.05.0001, sendo parte(s) Apelante BANCO BTG PACTUAL S.A. e parte(s) Apelado JOTAILSON DA CONCEICAO ALMEIDA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães Relator Presidente